Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, existindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC.
2.1. Na hipótese em tela, o desvirtuamento da caderneta de poupança ante a existência de movimentação financeira atípica de débito e a não comprovação a origem dos valores bloqueados, afastam, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.